Tribunal: TJPA
Processo: 0003453-87.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003453-87.2017.8.14.0051

APELANTE: SAROM SERIQUE FERREIRA, JUSCELINO FERREIRA, MARILZA SERIQUE DOS SANTOS, SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA, JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO

FISCAL DA LEI: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003453-87.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTAREM/PA

APELANTE: SAROM SERIQUE FERREIRA

APELANTE:

JUSCELINO FERREIRA

APELANTE:

MARILZA SERIQUE DOS SANTOS

APELANTE:

SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA

APELANTE: JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO

ADVOGADO: DOUTOR JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - OAB PA15438

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
TORTURA
. RECURSO DEFENSIVO.
PRELIMINAR.

VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA.

PRELIMINAR
. NULIDADE,
AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO
.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE TORTURA PARA O DE INJÚRIA REAL
E
RECONHECIMENTO DA
RESPONSABILIDADE PENAL APENAS EM RELAÇÃO A APELANTE SAMAI SERIQUE
DOS SANTOS SILVEIRA.

IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DO FATO.
INVIABILIDADE.

DOSIMETRIA
SEM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. OCORRÊNCIA.

ALTERAÇÃO
APENAS
DA

FUNDAMENTAÇÃO
PROMOVIDA
DE OFÍCIO
.

MODIFICAÇÃO DO
REGIME PRISIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003453-87.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTAREM/PA

APELANTE: SAROM SERIQUE FERREIRA

APELANTE:

JUSCELINO FERREIRA

APELANTE:

MARILZA SERIQUE DOS SANTOS

APELANTE:

SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA

APELANTE: JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO

ADVOGADO: DOUTOR JOSE CAPUAL ALVES JUNIOR - OAB PA15438

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
SAROM SERIQUE FERREIRA, JUSCELINO FERREIRA, MARILZA SERIQUE DOS SANTOS, SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA
e
JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém, que condenou os recorrentes nas sanções previstas no art. 1º, I, ‘a’ da Lei 9.455/1997 a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado e, absolveu as recorrentes SAMAI e SAROM da acusação pelo crime roubo.

Narra a inicial acusatória recebida em 31/05/2017, que no dia 24/01/2017 por volta das 18h, os apelantes torturaram a vítima a fim de obter sua confissão na medida em que estaria extorquindo o Sr. Raimundo Navarro dos Santos, pai e marido dos recorrentes.

Consta ainda dos autos, que a ofendida na companhia de seu filho Matheus foi até a casa do casal SAROM e JUSCELINO, a pedido destes, para levar-lhes um medicamento para asma.

Ao chegar no local, foi conduzida até o quarto para verificar o estado de saúde de JUSCELINO, entretanto, ao adentrar o cômodo e manter breve diálogo com o apelante, as recorrentes entraram e JUSCELINO se dirigiu até a porta, fechando-a e mantendo guarda.

Neste momento, SAMAI proferiu as seguintes textuais: “É tu que anda extorquindo o dinheiro do meu pai?”. Diante da negativa da vítima e de sua tentativa de explicar tratar-se de um empréstimo, a ofendida passou a ser agredida fisicamente.

Foram narrados tapas, cortes com uma tesoura em diferentes partes do corpo, sapatadas, mordidas, cusparadas e a ofendida ainda teve seus cabelos cortados pelos recorrentes, tudo em prol de uma confissão acerca de suposta extorsão, tendo pano de fundo um possível envolvimento amoroso entre a vítima e o esposo e pai dos apelantes.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4684075).

Irresignada, a Defesa se insurge pugnando preliminarmente pela nulidade da sentença ante suposta
lesão ao princípio da correlação, por cerceamento de defesa e por ausência de oferecimento de proposta de sursis processual em relação ao apelante JUSCELINO
.

No mérito, requer a
desclassificação
do crime de tortura
para
o de
injúria real
, recaindo a responsabilidade penal apenas sob a recorrente SAMAI.

Sustenta a
absolvição
dos demais apelantes
por atipicidade da conduta e insuficiência de provas
.

Subsidiariamente, requer a
reforma da dosagem do apenamento
e a fixação da pena-base no mínimo legal em decorrência da falta de fundamentação idônea, com a consequente
adequação do regime prisional
(Id. 4684079).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 4684080).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso apenas no que tange à dosimetria da pena, para que esta seja estabelecida um pouco acima do mínimo legal, mantendo-se os demais termos da sentença hostilizada. (Id. 4684081).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

Existentes questões processuais que antecedem a análise meritória do recurso, passo a analisá-las.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Os Apelantes apontam violação ao Princípio da Correlação, argumentando que o magistrado singular condenou o recorrente JUSCELINO FERREIRA por crime diverso do contido na denúncia (art. 1º, § 2º da Lei 9.455/1997).

Razão não assiste aos recorrentes. Esclareço.

Conforme se observa da denúncia, o representante do Ministério Público, em que pese dar-lhe a roupagem de partícipe por omissão no crime de tortura, em verdade narrou uma coautoria do delito previsto no art. 1º, ‘a’ da Lei de Tortura, conforme se observa da exordial:

“(...)
a vítima
MARIA GEUCIANE LOPES NOBRE, estava em seu local de trabalho, quando por volta das 18h,
recebeu uma mensagem em seu aparelho celular do denunciado JUSCELINO FERREIRA.
O denunciado pediu que lhe levasse um medicamento para asma, razão que fez pedir ao esposo da vítima de nome EDSON NOBRE, que comprasse o medicamento e lhe levasse no seu local de trabalho.
Por volta das 18h 15min, MARIA GEUCIANE deixou a escola onde leciona juntamente com seu filho MATHEUS LOPES e seguiram para a casa de JUSCELINO, com o fito de levar-lhe o medicamento.

Ao chegar à residência foram recebidos pela denunciada SARON SERIQUE. Na ocasião, ela orientou a vítima a ir até o quarto de JUSCELINO para vê-lo.
(...)
entretanto,
ao adentrar no quarto e ter breve conversa com JUSCELINO, adentraram naquele compartimento os seguintes denunciados: SAMAI SERIQUE, MARILZA SERIQUE, além de SAROM SERIQUE, que estava na porta. Em seguida JUSCELINO se dirigiu a porta, fechando-a.

(...) a vítima foi cercada (...) enquanto JUSCELINO ficou de lado observando os acontecimentos. (...) a vítima passou a ser agredida fisicamente (...)

(...) houveram batidas na do quarto, tendo JUSCELINO aberto, ocasião em que adentrou o denunciado JULIO CESAR, momento em que SAMAI proferiu as seguintes textuais: “... AGORA JULIO VAI TE SEGURAR E NÓS VAMOS TORAR TEU CABELO...”
[
grifei
]

Além disso, durante a instrução processual o Juízo singular verificou que o recorrente JUSCELINO participou ativamente no cometimento do crime, devendo, portanto, responder em concurso com os demais apelantes.

Nesse contexto, não há óbice à classificação jurídica diversa da atribuída aos fatos imputados na denúncia, se o crime de tortura restou configurado diante do conjunto probatório que lastreia os autos, tratando-se, assim, da
emendatio libelli
prevista no art. 383 do CPP
[1]
, tendo em vista que o réu se defende dos fatos e não de sua capitulação.

Tal entendimento encontra respaldo jurisprudencial, conforme se verifica do julgado colacionado a seguir:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. ANÁLISE COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESNECESSÁRIO INGRESSO NA SEARA CONSTITUCIONAL. FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OBSERVADO. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art. 71 do CP.
Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante pode se defender do que lhe é imputado, não havendo se falar, portanto em violação ao princípio da congruência.
2. Como é cediço, o crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, o art. 71, caput, do Código Penal, exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; e III) condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes, além do requisito subjetivo. 3. No caso dos autos, trata-se de dois roubos cometidos mediante similar modus operandi, tendo o réu abordado o caixa da agência dos Correios e subtraído o valor de R$ 8.725,80 da empresa e a quantia de R$ 280,00 pertencente ao empregado da mesma, mediante violência ou grave ameaça. Ademais, as condutas ocorreram nas mesmas condições de tempo e lugar o que permite o reconhecimento da continuidade delitiva. 4. A sentença deve guardar consonância com a descrição fática apresentada na denúncia, sob pena de violação ao princípio da congruência.
Como a vinculação é com os fatos narrados, não está o Magistrado adstrito à classificação penal apresentada pelo Ministério Público, sendo possível proceder à emendatio libelli, conforme autoriza o artigo 383 do CPP.
Correto, portanto, o juiz sentenciante que, pela descrição fática operada na denúncia, decidiu condenar o recorrido na forma continuada do crime do art. 157, § 2º, I e II, do CP, procedendo a emendatio libelli. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1637200 RO 2019/0380776-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020) [
grifei
]

Assim, diante de tais fatos deixo de acolher a preliminar.

2.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DA PROPOSTA DE
SURSIS
PROCESSUAL.

Para a Defesa, o crime imputado ao apelante JUSCELINO FERREIRA na denúncia foi o previsto no art. 1º, § 2º da Lei 9.455/1997, cuja pena é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de detenção, logo indispensável o oferecimento da suspensão condicional do processo prevista no art. 89 da lei 9.099/1995.

Razão não assiste aos recorrentes.

Compulsando os autos, percebo que não foi feita oferta ministerial, permanecendo inerte a defesa.

Apenas após proferida sentença condenatória, insurgiu-se o apelante alegando tratar-se de causa de nulidade capaz de obstar a marcha processual.

Assim, não tendo a defesa questionado o não oferecimento do benefício previsto no artigo 89 da Lei 9.099/95 oportunamente, ou seja, antes de proferida sentença condenatória em seu desfavor, resta referida nulidade acobertada pelo manto da preclusão.

Ademais, o apelante foi condenado como incurso no
art. 1º, I, ‘a’ da Lei 9.455/1997
- tipo penal cuja pena mínima em abstrato é superior a 1 ano de reclusão -, razão pela qual não há falar em possibilidade de concessão do
sursis
processual.

Neste sentido, trago jurisprudência:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 383, § 1º, DO CPP E 89 DA LEI N. 9.099/1995.
SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DO PROCESSO AO ÓRGÃO ACUSATÓRIO PARA AVALIAÇÃO DE PROPOSTA DE SURSIS PROCESSUAL. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

PENA MÍNIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 1 ANO
. FUNDAMENTO SUBSIDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTITIVAS DE DIREITOS, CIRCUNSTÂNCIA QUE OBSTA A CONCESSÃO DA BENESSE PRETENDIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgRg 1546289/DF, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior (2019/0217889-5), julgado em 01/02/2022)”

Desta forma, diante das razões expostas, rejeito a preliminar arguida.

3.

DESCLASSIFICAÇÃO

DO CRIME DE TORTURA PARA O DE INJÚRIA REAL.

Sustenta a Defesa que os contornos do caso caracterizam o crime de injúria real, isto porque a recorrente SAMI teria cortado os cabelos da ofendida, assim como cuspido no interior de sua boca e ouvido, com o fito apenas de humilhá-la.

Igualmente sem razão os apelantes.

Sendo a tortura delito complexo que se perfaz ao ser a vítima constrangida, mediante violência ou grave ameaça, a fornecer confissão, experienciando sofrimento físico ou mental e, restando evidente nos autos que as agressões perpetradas foram meio para que a ofendida confessasse suposto crime de extorsão, mostra-se inviável a desclassificação para o crime de injúria real em relação a todos os apelantes.

Sobre o assunto, eis orientação jurisprudencial:

PENAL. CRIME DE TORTURA. ART. 1º, I, E § 2º, DA LEI Nº9.455/1997.

CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA.

CONDENAÇÃOMANTIDA.

DOSIMETRIA

CORRETA.

REGIME

PRISIONAL

MAISSEVERO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.

APELOS DESPROVIDOS.

I. Crime de tortura (art.

1º, I, ‘a’ e § 2º, da Lei nº 9.455/97) suficientemente comprovado em todos os seus elementos constitutivos. II.
A violência física é a

exercida sobre o corpo da vítima no intuito de obter da
vis corporalis
mesma informação, declaração ou confissão. O delito se consuma com o sofrimento

físico

ou

mental

provocado

na

vítima.
III.

O

quantum penalógico revelou-se correto, obedecendo aos parâmetros do art. 59 do CP, refletindo a justa medida da reprovabilidade dos réus. IV- É apropriado que o início de cumprimento da pena seja no regime mais severo, eis que apena-base foi estabelecida acima do mínimo legal tendo em vista as especificidades do caso concreto.

V.

Apelos dos réus desprovidos.

(TRF

1ªR.; ACr

0000189-48.2016.4.01.3202; Quarta Turma; Rel.

Juiz Fed.

Conv. Pablo Zuniga Dourado; DJF1 16/11/2020). [grifei].

Por tais motivos, entendo restar inviável a desclassificação pretendida, bem como a responsabilização penal apenas da recorrente SAMAI.

4.

ABSOLVIÇÃO

POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Aduz a Defesa que as elementares do crime não estão presentes e, que as provas carreadas aos autos não sustentam o provimento jurisdicional condenatório.

Inobstante a argumentação defensiva, observo que o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de acordo com os aspectos fáticos, jurídicos e probatórios discorridos nos autos, bem se debruçando em toda marcha processual, valendo-se para o fim condenatório de várias fontes probantes, dentre elas, as declarações da vítima, dos apelantes, depoimentos das testemunhas e a prova documental, as quais apontam para os recorrentes como os autores do crime narrado na denúncia.

A materialidade delitiva se encontra satisfatoriamente comprovada nos autos através do prontuário de atendimento emergencial da Unidade de Pronto Atendimento, Laudo de lesão Corporal de fls. 101 do IPL, imagens (Id. 4691486), além dos depoimentos testemunhais colhidos na instrução criminal.

A autoria, por sua vez, é revelada por um conjunto de circunstâncias probatórias que remonta a relação de casualidade incriminadora em desfavor dos apelantes.

A vítima, em seu depoimento em Juízo, relatou que após ser trancada no quarto de JUSCELINO passou a ser agredida fisica e psicologicamente por MARILZA e SAMAI, enquanto SARON filmava o ato delituoso e JUSCELINO vigiava a porta (Id. 4684949).

Nesse interim, JULIO CESAR bateu na porta e, na companhia de JUSCELINO, tiraram do local o adolescente Matheus, filho da ofendida, a fim de esconder do mesmo o que estava acontecendo.

Ao retornarem ao cômodo onde a vítima era torturada, os recorrentes teriam questionado intensamente a ofendida acerca do dinheiro, conforme relata Maria Geuciane:

“Sua vagabunda! Tu tava tirando dinheiro do meu pai. Ela que tava tirando dinheiro mãe. Ela que tava tirando dinheiro do papai”

A motivação dos agressores era fazer a vítima confessar suposta extorsão praticada por ela em desfavor de Raimundo Navarro (marido e pai dos recorrentes), sob o pano de fundo de um suposto relacionamento amoroso mantido entre estes (Id. 4684950).

Nesse sentido, o marido da vítima relatou em Juízo que JUSCELINO afirmou que os recorrentes descobriram que a vítima estava extorquindo dinheiro de seu sogro (Sr. Raimundo Navarro), conforme Id. 4685044.

A mãe da ofendida, ouvida sob o crivo do contraditório, afirmou que na data dos fatos, por volta das 19h 30min, recebeu presencialmente da recorrente MARILZA, em sua casa, a informação de que sua filha estaria extorquindo o Sr. Raimundo Navarro. Logo após, narrou que esta chegou no local com os cabelos cortados, com sangue pelo corpo e chorando muito (Id. 4690584).

Por sua vez, a declarante Daniele Maria Morais de Ataíde narrou ter recebido várias ligações da apelante SAROM no decorrer do dia em que os fatos ocorreram, nas quais esta afirmava que a família havia descoberto que seu pai estava sendo extorquido pela vítima, que tinham provas e que eles se reuniriam para resolver isso.

A depoente acrescentou que durante a noite a ofendida e seu marido Edson foram até sua casa, oportunidade em que pode ouvir a versão dos fatos sob a ótica da mesma e constatar os diversos ferimentos em seu corpo, bem como que seu cabelo estava todo retalhado (Id. 4690598).

Ora,

apesar

da

argumentação da Defesa,

o

conjunto

probatório

demonstra

que

SAROM SERIQUE FERREIRA, JUSCELINO FERREIRA, MARILZA SERIQUE DOS SANTOS, SAMAI SERIQUE DOS SANTOS SILVEIRA e JULIO CESAR SERIQUE NAVARRO

praticaram

o

crime

de

tortura

pelo

qual restaram

sentenciados

pelo

Juízo

Singular,

eis

que,

a finalidade dos postulantes não era lesionar a vítima, ou ferir sua honra, mas sim, obter a confissão daquela sobre a autoria da suposta extorsão, utilizando-se, para tanto, de tortura física e psicológica.

Assim, impossível acolher a tese absolutória ou de atipicidade da conduta.

5.

ERRO NA DOSIMETRIA DO APENAMENTO
.

Argumenta que as circunstâncias inerentes a culpabilidade, comportamento da vítima, consequências e circunstâncias do crime foram valoradas com base em fundamentação inidônea, pelo que deve a pena-base ser redefinida em patamar mínimo.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor dos recorrentes não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17
[2]
desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[3]

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da individualização da pena em relação a todos os apelantes.

Culpabilidade
. O nível de censurabilidade da conduta dos recorrentes mostra-se elevado.

A extrema frieza emocional dos apelantes ao premeditar a conduta, valendo-se do vínculo de confiança existente para atrair a vítima até a casa de SAROM e JUSCELINO com o fito de lhe torturar, são elementos que contribuem para a inversão da polaridade da circunstância.

Ademais, a variedade de meios de tortura utilizados na consecução do delito visto como um todo, supera o dolo inerente ao tipo penal, o que autoriza um maior juízo de repreensibilidade.
(negativa)
;

Antecedentes.
Não há notícias de condenação transitada em julgado que lhe desfavoreça.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes aos apelados que em nada se relacionam ao fato por eles praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico dos agentes, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.

São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito da presença do filho da ofendida no local onde perpetradas as agressões, ao menos no início da conduta, nada inibiu a prática delitiva dos apelantes em desfavor da vítima, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.

Além disso, indispensável fazer menção ao tempo decorrido entre o início e o término do crime, que se prolongou por aproximadamente mais de uma hora.
(negativa)
;

Consequências do crime.
Tidas como o resultado do delito relativamente à vítima, sua família ou sociedade, são nitidamente desfavoráveis, pois a vítima teve seus longos cabelos cortados, sua imagem veiculada em matérias jornalísticas de grande amplitude, além de causar impacto negativo na comunidade, que elaborou um manifesto em repúdio a prática delituosa.

Extrai-se porquanto, que extrapolam o resultado típico do delito e são verdadeiro reflexo do ato criminoso.
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso, se aplicando os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
5 (cinco) anos de reclusão.

Na
segunda fase
, deve incidir a circunstância agravante prevista no art. 61, II, ‘a’ do Código Penal
[5]

a ser considerada.

Fixo, portanto, a pena intermediária nos mesmos
6 (seis) anos de reclusão
fixados pelo Juízo de primeiro grau.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição da pena, torno-a definitiva em
6 (seis) anos de reclusão.

Ressalto que a mesma dosagem deve ser aplicada a todos os apelantes, posto que as circunstâncias se amoldam casuisticamente a atuação de todos os agentes.

6.

DO ESTABELECIMENTO DE REGIME PRISIONL MENOS GRAVOS
.

Por derradeiro, sustenta a Defesa que os apelantes são primários, sem antecedentes e possuem conduta social adequada, razões que autorizam o cumprimento de pena em regime semiaberto, a teor do disposto no art. 33, §2º.

Razão não assiste a Defesa.

A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada.

A lei reservou uma margem de discricionariedade para o magistrado, que, considerando o tamanho da pena e alguma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, pode manter ou agravar o regime inicial de cumprimento, bem como avaliar se a substituição por penas restritivas de direitos é cabível no caso, diante dos critérios do artigo 44, III.

Observadas as nuances do caso concreto e a jurisprudência da Terceira Seção do STJ
[6]
, verifico que andou bem o magistrado de primeiro grau, ao levar em conta a valoração negativa das circunstâncias judiciais para a fixação do regime inicial de cumprimento mais gravoso (fechado), não havendo que se falar em qualquer reparo.

Nesse sentido, trago, propositalmente, jurisprudência de 2017 da Suprema Corte para demonstrar que, tal entendimento já encontra respaldo na produção de norma jurídica geral do caso concreto.

O regime inicial fixado pelo juízo a quo, ainda que mais rigoroso do que o cominado em lei com base no quantum da pena, revela-se viável quando fundamentado nas especificidades do caso concreto. Precedentes. (HC 147408 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 26-10-2017 PUBLIC 27-10-2017)

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e reformo a sentença recorrida, de ofício, apenas no que diz respeito a fundamentação das circunstâncias judiciais da dosagem do apenamento.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 383.

O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.

(Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 1º Se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto na lei.

(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

§ 2º Tratando-se de infração da competência de outro juízo, a este serão encaminhados os autos.

(Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008).

[2]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[3]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[4]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

[5]
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - a reincidência; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) por
motivo fútil ou torpe
;

[6]
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062021-Agravamento-de-regime-por-uma-so-circunstancia-negativa-se-enquadra-na-discricionariedade-do-juiz.aspx

Belém, 30/03/2023